Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO ÚNICA NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado e 790 dias-multa, em razão da apreensão de porções de maconha (25,5g) e pedras de crack (2,12g) em via pública no Varjão/DF. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para uso pessoal ou a redução da pena, especialmente na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; e, (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos de Perícia Preliminar e Definitivo, e depoimentos convergentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, mantem-se a condenação.

4. A tentativa de o réu ocultar a sacola plástica contendo os entorpecentes ao avistar os policiais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções prontas para venda), o local da apreensão (conhecido ponto de tráfico de drogas) e o valor em dinheiro, indicam a finalidade de difusão ilícita, afastando a tese de porte para uso pessoal

5. Os depoimentos dos agentes de segurança pública, por serem consistentes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, possuem especial valor probante, não havendo indícios de má-fé ou contradições.

6. A valoração negativa da conduta social, baseada no cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, é legítima e encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT.

7. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor 'natureza e quantidade' único e, no caso, apesar da nocividade do entorpecente conhecido como crack, a reduzida quantidade apreendida impede o aumento da pena-base.
8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e a suficiência da reprimenda justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.